Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-27.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010233-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA GONCALVES PEDROSO - CPF: 043.183.411-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE
. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. ART. 120 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Carla Gonçalves Pedroso contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição do aparelho celular Apple, modelo iPhone 8 Plus, 64GB, cor prata, por ausência de comprovação inequívoca da propriedade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante apresentou prova suficiente de sua propriedade sobre o aparelho celular apreendido, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, de modo a viabilizar sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que a restituição de bens apreendidos somente pode ser deferida quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante sobre a propriedade e licitude da origem do objeto.

A apelante não comprovou de forma inequívoca ser a legítima proprietária do celular apreendido, uma vez que a nota fiscal apresentada está em nome de terceira pessoa, o que impede a imediata restituição do bem.

A ausência de denúncia contra a apelante não afasta a necessidade de comprovação documental da posse legítima do aparelho, requisito indispensável para a restituição nos termos da legislação processual penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que a restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade e da licitude da origem, não bastando meras alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restituição de bens apreendidos depende da comprovação inequívoca da propriedade e da licitude da origem do objeto, conforme o artigo 120 do Código de Processo Penal.

A mera alegação de posse do bem ou a apresentação de nota fiscal em nome de terceiro não
é

suficiente

para autorizar sua devolução.

A inexistência de indiciamento ou denúncia contra
a
requerente não elimina a exigência de demonstração documental da titularidade do bem para fins de restituição.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 118 e 120.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.772.720/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2021,
DJe
29/03/2021; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 2.064.062/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/08/2023,
DJe
28/08/2023; TJMT, APR 1008555-91.2023.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07/11/2023,
DJe
09/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Carla Gonçalves Pedroso,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT,
nos autos
n
.
o

1
009420-40.2022.8.11.0040
, que indeferiu o pedido de restituição do
aparelho
celul
a
r

marca Apple, Modelo Iphone 8 Plus, 64GB, de cor Prata
.

Em suas razões recursais (ID. 244119747),
a
apelante pleiteia
a reforma da sentença para que seja determinada a restituição do aparelho celular
, sob alegação de ser a legítima proprietária e por não ser o bem proveniente de crime ou adquiridos de forma ilícita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
230962186
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desp
rovimento do recurso interposto pel
a
apelante (ID.
254731176
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Indignada com a apreensão d
o

aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 8 Plus, 64GB, cor prata, do qual afirma ser a legítima proprietária por meio de aquisição lícita, a ora apelante formulou pedido de restituição ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, instaurando-se incidente distribuído sob o no 1010233-27.2023.8.11.0042. Todavia, o pedido foi indeferido pela magistrada
a quo
nos seguintes termos:

“
Em atenção às informações ofertadas pelo Ministério Público e analisando a petição encartada, observa-se que a requerente não juntou aos autos documentação suficiente para provar o alegado, uma vez que a nota fiscal – id. 120476293 está em nome de terceira desconhecida à lide.

Por conseguinte, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nesse sentido, julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR E DINHEIRO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - INTERESSE AO PROCESSO - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - JULGADOS DO TJMT E DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO. “Havendo indícios de que o aparelho de telefone celular e a quantia em dinheiro apreendidos advém, em tese, da prática criminosa, as coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do art. 118 do CPP.” (TJMT, AP NU 1013191-40.2022.8.11.0003)

Recurso desprovido. (N.U 1000800-86.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
publicado
no DJE 22/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APREENSÃO DE CELULARES NO MOMENTO DO FLAGRANTE – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA – OBJETO QUE INTERESSA À PERSECUÇÃO PENAL – PERÍCIA PENDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A restituição é inviável quando os objetos apreendidos interessam ao processo (CPP, art. 118). (N.U 1001367-77.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
publicado
no DJE 10/07/2022)

Com efeito, enquanto interessar ao processo, o bem apreendido não poderá ser substituído.

Além do mais, não se tem informação acerca de postulação administrativa de restituição do bem apreendido à própria autoridade policial, não dando para constatar se há o interesse investigatório do bem em questão.

O artigo 120, do Código de Processo Penal, dispõe que:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

III –

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
C
ARLA GONCALVES PEDROSO
que promove em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
extinguindo o feito com resolução do mérito.
(...) (sic) (id. 230962175)”

Inconformada com a negativa, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da decisão judicial e a consequente restituição do aparelho celular mencionado.

Com efeito, conforme destacado pela magistrada de primeira instância, a restituição de bens apreendidos, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada não apenas à comprovação da legítima propriedade, mas também à licitude de sua origem e à demonstração de que o objeto não foi utilizado como instrumento para a prática de crimes, conforme disposto nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, em consonância com o art. 91, II, do Código Penal.

Embora a apelante alegue ser a legítima proprietária do aparelho, a restituição deve ser negada. A investigação não identificou vínculo direto da recorrente com o crime de tentativa de homicídio ocorrido em 23/05/2022, entretanto, a ausência de comprovação inequívoca da titularidade do bem constitui impedimento legal à devolução, conforme o artigo 120 do CPP.

O referido artigo é claro ao dispor que
“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

No presente caso, a apelante não apresentou documentação suficiente para comprovar, de forma incontestável, sua propriedade sobre o aparelho celular. A nota fiscal apresentada, conforme verificado nos autos, está em nome de terceira pessoa, o que levanta dúvidas substanciais sobre a real titularidade do bem.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“(...)A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos
arts
. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 29/3/2021). (...) (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 2064062 RS 2023/0105942-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023)”

“(...) A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime. (...) (TJ-MT - APR: 10085559120238110004, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2023)”

O argumento da defesa, no sentido de que o laudo pericial mencionado pelo Ministério Público
se refere
a outro aparelho celular (pertencente à ré Maria Magnólia Leite Silva), não altera o fato central de que o bem da apelante não teve sua propriedade comprovada de forma inequívoca.

Ademais, a ausência de denúncia contra a apelante não elimina o dever de comprovar, de forma irrefutável, a posse legítima do aparelho celular. O Código de Processo Penal é claro ao exigir essa comprovação como condição para a restituição.

Diante da falta de provas concretas quanto à propriedade do aparelho celular e considerando o disposto no artigo 120 do CPP, é inviável a restituição do bem à apelante Carla Gonçalves Pedroso.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CARLA GONÇALVES PEDROSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025